Tribunal: STF
Processo: RE 153370
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: ICMS. DECRETO DO ESTADO DE SÃO PAULO Nº 30.356/89.
ANTECIPAÇÃO DO PRAZO DE RECOLHIMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO FATO
DE HAVEREM SIDO OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL A QUO PARA O FIM DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Os embargos de declaração não ensejam o prequestionamento
da matéria constitucional quando o acórdão embargado não apresenta
omissão a ser sanada, como no caso dos autos, em que o Tribunal de
Justiça se limitou a aplicar o mencionado decreto paulista.
Embargos rejeitados.